Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE NOVOS GASTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de fatos não ventilados na origem constitui inovação recursal e não deve ser apreciada sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Ausente a falha na prestação de serviços, não há que se falar em ressarcimento de valores, tampouco desobrigação do pagamento dos cheques objeto da monitória (art. 14, §3o, I, do CDC).
3. Apurado o percentual não executado do contrato, correta a dedução do quantum a ser pago pelo embargante.
4. Apelação conhecida e não provida. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante/ré, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (Id 2838022).